Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002191-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Competência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FARMÁCIO DO PEDRINHO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CNPJ: 88.546.890/0001-82 (AGRAVADO), FARMÁCIA DO PEDRINHO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVANTE), Farmácia do Pedrinho (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NÃO CONHECIDO – AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

As razões recursais não subsidiam o pedido do recurso, pois carece de fundamento de fato e de direito.

2.

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.
1002191-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

André Givago Schaedler Pacheco

AGRAVADO:
Município de Santa Rosa e Farmácia do Pedrinho

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Andre Givago Schaedler Pacheco
(ID

123646961)
, em face da decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento
interposto pela parte agravante, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conheceu do recurso (ID 123401959).

Nas razões recursais, a parte agravante alega que
a douta relatora; reincidiu em seu óbice de acesso a jurisdição – fulminado pela nulidade - artigo 5, inciso XXXV, da CRF 88,
e,
a desconexão das decisões com a causa petendi; o descumprimento do artigo 489 do CPC e do artigo 93 da CRF 88; comprovam a atipicidade infra e constitucional da decisão de lavra da douta relatora
.

Finaliza requerendo
em preliminar o mérito a reabertura do prazo processual tolhido
, e o
pautamento do agravo interno
;
e o provimento do agravo do agravo de instrumento; eis que a prova de renda de menos de três salários mínimos mensais, exercício fiscal – artigo 405 do CPC
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, em face da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por evidente não observância ao princípio da dialeticidade.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

“Como acima registrado,
o agravante apresentou petição bastante concisa e confusa, em que não ficou claro qual seria a sua irresignação e, ao ser intimado, não obteve êxito em esclarecer o objetivo do seu petitório
.

Confira-se o conteúdo da petição em referência:

“(...) André Givago Schaedler Pacheco, qualificado, postulando em causa própria, vem respeitosamente; a presença de Vossa Excelência; expor e requerer o quanto segue:

1. Douta Relatora, com a inicial, foi anexado o extrato bancário (artigo 405 do CPC, comprovando a relação negocial entre as partes.

2. O magistrado a quo, ignorou e despachou requerendo prova. Reiterou-se a assertiva da colação de documento com a inicial.

Reiterou-se que o servidor do Procon de Santa Rosa(RS), tolheu o documento ao autor, justificando a legitimidade passiva do Ente municipal.

3. A empresa ré, desde a seara administrativa, percorre caminhos não Republicanos.

4. Consiste em fato público e notório, artigo 374, inciso I, que as empresas detêm filmagens, para elidir furtos e o Procon da Urbe de Santa Rosa (RS); também.

5. Porquanto, o deferimento da ajg, e a citação dos réus, resguardará o direito de acesso a jurisdição e o direito de defesa, artigos 5, incisos XXXV e LIV da CRF 88. Cáceres (MT), em 26 de fevereiro 2022, às 10:31hrs. Pede Deferimento. (...)”

Como se vê, não há um mínimo de substrato a subsidiar o prosseguimento do exame deste pretenso recurso, por evidente não observância ao princípio da dialeticidade.

Desse modo, é certo que o presente Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto de admissibilidade formal, o que impõe o seu não conhecimento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento em foco.

Transitada em julgado, arquive-se.”
Destaquei.

Realmente as razões recursais não subsidiam o pedido do recurso, pois carece de fundamento de fato e de direito.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023